Tribunal: TJBA
Processo: 8022526-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022526-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: ADNAILSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ISIS NOGUEIRA MENESES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE
MENOR
PORTADOR DE
DOENÇA DE CROHN
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM O IMUNOBIOLÓGICO INFLIXIMABE E O MEDICAMENTO METOTREXATE NA FORMA INJETÁVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela

BRADESCO SAUDE S/A
em face de decisão que
deferiu parcialmente a tutela provisória antecipada de urgência pleiteada, estabelecendo a obrigação de custear a medicação prescrita no relatório médico carreado aos autos
a menor portador de
doença grave (Doença de Crohn)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade de plano de saúde custear medicamento para tratamento de menor p
rescrito por médico assistente

III. Razões de decidir

3.
A
decisão agravada foi
fundamentada na
demonstração de que
foi registrado no relatório médico o fato de que
o menor necessita
imediatamente d
a medicação reclamada, destacada pela Resolução nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que prevê expressamente a cobertura obrigatória de medicamentos para o tratamento da Doença de Crohn.

4. Por outro lado, da narrativa do agravante não se infere qual o dano grave e de difícil reparação que lhe advirá em caso de manutenção da decisão atacada, valendo ressalvar a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos decorrentes do provimento antecipado, porquanto se trata de situação que envolve questão patrimonial e, portanto, de possível resolução, ao contrário do que ocorre em relação à agravada, cujos bens jurídicos da vida e da saúde, se não protegidos, podem ensejar a ineficácia do provimento final.

5.
N
as hipóteses de conflito entre a garantia conferida à saúde e outro direito não dotado de força constitucional, há que se reconhecer a prevalência do primeiro no caso concreto. Eis, então, a solução para a celeuma trazida à análise. A saúde constitui consectário lógico do direito à vida, que goza de prevalência frente a maior parte das objeções possíveis.

IV. Dispositivo

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022526-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e agravado,
ADNAILSON SANTOS DA SILVA
E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEG
AR PROVIMENT
O ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de
S
essões
,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA